Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que indeferiu petição inicial de ação civil pública e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de que a parte autora não atendeu determinação judicial de emenda da petição inicial para esclarecer a adequação da via processual eleita, considerando tratar-se de pretensão exclusivamente ressarcitória ao erário decorrente de decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida é definir se o indeferimento da petição inicial foi adequado diante do não cumprimento da determinação judicial de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual estabelece mecanismos de saneamento e cooperação processual, permitindo ao magistrado oportunizar a correção de vícios antes de indeferir a petição inicial, mas a oportunização de saneamento exige que a parte cumpra fielmente as determinações judiciais.
4. O Distrito Federal foi intimado a emendar a petição inicial e esclarecer sobre a adequação da via eleita, por meio de determinação judicial clara, específica e fundamentada, que apontou a aparente inadequação da ação civil pública para o fim pretendido.
5. Em vez de cumprir a determinação judicial ou justificar expressamente as razões pelas quais a providência não poderia ser cumprida, o Distrito Federal optou por opor embargos de declaração, recurso manifestamente inadequado, uma vez que a decisão não constituía decisão definitiva passível de embargos, mas despacho de cunho ordenatório destinado ao saneamento processual.
6. O descumprimento da ordem judicial não pode ser ignorado sob pena de violação aos princípios da autoridade judicial e da ordem processual, sendo que a parte que deliberadamente deixa de cumprir determinação judicial assume o risco de sofrer as consequências processuais previstas em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas cabíveis quando a parte autora descumpre determinação judicial de emenda da inicial, nos termos dos artigos 321 e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A oposição de embargos de declaração contra despacho de cunho ordenatório destinado ao saneamento processual não supre o dever de cumprir a determinação judicial de emenda da petição inicial.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985, art. 1o, VIII; CPC, arts. 106, 321, 330, IV, e 485, I.